Tribunal: TJSP
Processo: 2023152-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ação de Cobrança Securitária – DPVAT. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao autor/agravante. Pretensão à reforma. Acolhimento. Elementos trazidos aos autos que autorizam a concessão do benefício pleiteado. Concessão da justiça gratuita ao autor/agravante. Decisão reformada. Recurso provido.